Tribunal: TCU
Processo: 020.746/2010-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2069/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169, inciso V, e 250, inciso III, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em: a) recomendar ao órgão de controle interno da UFAC, com fundamento no art. 11, da Resolução-TCU 315/2020 e nos arts. 8o, inciso I, "c" e 9o, §§ 1o e 4o, ambos da Instrução Normativa 84/2020, que acompanhe o exato cumprimento das decisões judiciais em tela, adotando providências para fazer constar na prestação de contas da Unidade Prestadora de Contas (UPC) as informações pertinentes; b) restituir os autos à SecexEducação, para extração/cópia das peças 200 a 262, eis que tais devem ser tratadas no próximo processo de prestação de contas da Universidade Federal do Acre; c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 020.746/2010-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 027.001/2012-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Fundação Universidade Federal do Acre (04.071.106/0001-37); Jonas Pereira de Souza Filho (XXX.733.712-XX); Olinda Batista Assmar (XXX.331.707-XX); Ronaldo Martins Freire (XXX.689.072-XX). 1.3. Interessados: Aluisio Cavalcante de Albuquerque (XXX.014.002-XX); Ana Rosa Bayma Azevedo (XXX.642.902-XX); Claudia Ferreira de Almeida (XXX.900.792-XX); Cleto Batista Barbosa (XXX.507.167-XX); Euvaldo Gonçalves da Silva (XXX.180.268-XX); Francisco Raimundo Alves Neto (XXX.073.102-XX); Geane de Oliveira Januario (XXX.743.052-XX); Helena Cavalcante Damasceno (XXX.471.662-XX); Ilce Maria de Souza Rebouças (XXX.139.592-XX); Lucilia Maria Parra Magalhães (XXX.486.802-XX); Luiza Galvão Lessa (XXX.755.042-XX); Manoel Severo de Farias (XXX.610.802-XX); Maria Helena Duarte Maia (XXX.755.642-XX); Maria de Fátima Mendes Acácio Bigi (XXX.733.392-XX); Nair Pacheco Nunes (XXX.279.002-XX); Nanci Neiza Wanderley de Oliveira Miranda (XXX.140.934-XX); Raimunda Oliveira Barbosa (XXX.839.763-XX); Rosemir Santana de Andrade Lima (XXX.631.712-XX); Secretaria de Controle Externo do Tcu/ac (00.414.607/0027-57); Valci Augustinho (XXX.464.909-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: Jersey Pacheco Nunes (19701/OAB-DF), representando Nair Pacheco Nunes. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.